Tribunal: TJDFT
Processo: 0028571-58.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028571-58.2013.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 33686667, remetendo-se os autos ao órgão julgador, para os fins do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como para as providências que entender pertinentes em relação à manifestação de ID no 34408337. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007